Tribunal: STF
Processo: HC 227157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de diligência. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi negado exame toxicológico, as instâncias ordinárias assinalaram que: (I) no curso do processo não foram vislumbradas quaisquer anormalidades na higidez mental do acusado tendente a justificar o deferimento do pedido; (II) o laudo médico é antigo e não demonstra a necessidade atual de instauração do incidente; (III) o acusado foi plenamente capaz de apresentar sua autodefesa, por ocasião do interrogatório; (IV) as circunstâncias fáticas narradas na denúncia indicam plena capacidade de cognição; (V) o incidente não serviria para melhor esclarecimento dos fatos; e (VI) não basta a simples alegação de consumidor de droga para instauração do incidente. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    3. No que se refere à fixação da pena-base, certo que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 4. Ante à presença de uma circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas), é proporcional o aumento de 1/2 promovido pelas instâncias ordinárias, ante a exorbitante quantidade apreendida (2,2 toneladas de maconha), não se vislumbrando flagrante ilegalidade na fração escolhida pela origem para recrudescer a reprimenda do recorrente, mormente porque atendido o que determina o art. 42 da Lei 11.343/2006, o qual afirma dever incidir com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que:



    “1. Seja reconhecido o evidente CERCEAMENTO DE DEFESA (art. 5º, LV, da Cf/88), vez que era caso de submeter o recorrente à exame de dependência toxicológico, eis que demonstrado se tratar o recorrente de dependente químico; 



    2. Seja restabelecida a sentença de primeiro grau em relação a DOSIMETRIA DA PENA, haja vista ter respeitado o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores a respeito do acréscimo de 1/6, bem como ao disposto no art. 59, do Código Penal”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente, reincidente, condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico interestadual de “mais de 2,2 toneladas de maconha” (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



6. Conforme assentou a autoridade impetrada, “[q]uanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi negado exame toxicológico, as instâncias ordinárias assinalaram que: (I) no curso do processo não foram vislumbradas quaisquer anormalidades na higidez mental do acusado tendente a justificar o deferimento do pedido; (II) o laudo médico é antigo e não demonstra a necessidade atual de instauração do incidente; (III) o acusado foi plenamente capaz de apresentar sua autodefesa, por ocasião do interrogatório; (IV) as circunstâncias fáticas narradas na denúncia indicam plena capacidade de cognição; (V) o incidente não serviria para melhor esclarecimento dos fatos; e (VI) não basta a simples alegação de consumidor de droga para instauração do incidente”.



7. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. Este Tribunal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. No caso dos autos, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Até porque, tal como assentou o STJ, “ante à presença de uma circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas), entendo como proporcional o aumento de 2/4 promovido pelas instâncias ordinárias, ante a exorbitante quantidade apreendida (2,2 toneladas de maconha), não se vislumbrando flagrante ilegalidade na fração escolhida pela origem para recrudescer a reprimenda do paciente, mormente porque atendido o que determina o art. 42 da Lei 11.343/06, o qual afirma dever incidir com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator